Tribunal: TJSP
Processo: 1133414-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133414-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S.A., é apelado GELCIMAR DA SILVA MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133414-44.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45601
Apelação Cível No: 1133414-44.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: OMNI Banco S.A.
Apelado: Gelcimar da Silva Marinho
Cobrança. Extinção sem resolução de mérito.
Apelação. Valor da causa. Desnecessidade de
modificação. Banco que esclarece buscar, por via
judicial, apenas o valor histórico de contrato de
financiamento, renunciando aos encargos moratórios.
Direito disponível. Renúncia que é permitida. Valor
da causa que corresponde ao proveito econômico.
Sentença anulada. Recurso provido.
Julgada extinta sem resolução de mérito a ação de
cobrança, proposta Banco Omni S/A contra Gelcimar da Silva Marinho,
apela o banco [fls. 76/80]. Aduz ser indevida a extinção da ação, visto o
que o benefício econômico corresponde ao valor declinado na inicial,
não havendo necessidade de modificação ou retificação. Assevera,
ainda, que cobra as parcelas não adimplidas de contrato de
financiamento pelo seu valor original, renunciando à correção monetária
e aos encargos moratórios [fls. 90/95]. Recurso processado, sem o
oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133414-44.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Cuidam os autos de ação de cobrança com base em
contrato de financiamento.
O banco ingressou pedindo o valor de R$ 8033,97,
correspondente as parcelas não adimplidas do contrato nr. 1001553553.
Determinou-se a emenda da inicial para que se
indicasse o correto valor da causa, observada a atualização monetária
até o ajuizamento da ação [fls. 32].
Em resposta, esclarece o banco que o valor indicado na
inicial é o pretendido com a ação; e que, por liberalidade, renunciava
aos encargos moratórios [fls. 37]. Na mesma oportunidade trouxe aos
autos contrato e planilha de débitos.
A r. sentença considerou que não houve a devida
adequação ao valor da causa e extinguiu a ação, sem resolução de
mérito.
O decreto de extinção, todavia, não pode prevalecer.
É certo que o contrato entabulado entre as partes previa
que, para os casos de inadimplência, incidiriam encargos moratórios,
além da atualização monetária.
É certo também que se cuida de direito plenamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133414-44.2018.8.26.0100 -Voto no
4
disponível. Se o banco prefere renunciar aos encargos para cobrar
apenas o valor histórico do débito, assim o deve ser.
E conforme se observa do contrato o valor atribuído à
causa corresponde ao benefício econômico buscado com a ação.
Por esses motivos, consideram-se preenchidos os
requisitos da petição inicial, devendo os autos retornarem à Primeira
Instância para prosseguirem, em seus ulteriores termos.
Assim, anula-se a sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica